Tribunal: TJSP
Processo: 0004397-98.2011.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004397-
98.2011.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que são apelantes RAFAEL
REIS GAMA SANTOS e TIAGO HENRIQUE DE FREITAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
2
voto número 46206
Apelação no 0004397-98.2011.8.26.0396
(0004397-98.2011.8.26.0396 1a V. Novo Horizonte)
Apelantes: RAFAEL REIS GAMA SANTOS
e TIAGO HENRIQUE DE FREITAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença de fls. 334/341 e 374,
acrescenta-se que Rafael Reis Gama Santos, Tiago Henrique de Freitas
e Kleber Aparecido João foram condenados a cumprir, os dois primeiros,
as penas de três (03) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa, e o último, as penas de um (01)
ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa,
estabelecido o valor unitário mínimo para as sanções pecuniárias dos três,
fixado o regime prisional semiaberto para os dois primeiros e o aberto para
Kleber, Rafael e Tiago, respectivamente, por infração, aos artigos 155,
parágrafo 4o, inciso IV (por duas vezes), 155, parágrafo 4o, incisos II e IV,
155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV, combinado com o artigo 71, caput, todos
do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade de Kléber, por
duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, por igual período e limitação de final de semana, nos termos
do artigo 44, combinado com os artigos 46 e 48, todos, do Código Penal.
Custas ex lege. Declarada a extinção da punibilidade de Kléber Aparecido
João, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do
Código de Processo Penal.
Tiago apelou, por intermédio de defensora dativa, à fl. 350,
que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 395/396, alegando que
o apelante é viciado no consumo de drogas, o que afasta a incidência do
elemento subjetivo do tipo, bem como a prova dos autos é insuficiente para
a prolação de um édito condenatório. Requer, assim, sua absolvição, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
3
termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Rafael apelou, por meio de termo de recurso, à fl. 389, e
sua defensora dativa apresentou as razões de inconformismo, às fls.
415/420, alegando que os apelantes foram acusados aleatoriamente pela
prática de diversos furtos sem quaisquer provas nesse sentido. Ressaltou,
ainda, que Rafael atuou como mero partícipe e não como autor nos crimes
de furto. Requer, assim, sua absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso III e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que
suas penas sejam reduzidas em razão da participação de menor
importância.
Os recursos foram contrariados, às fls. 425/427; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 435/447, opinou por seus desprovimentos.
É o relatório.
2 - As apelações devem ser parcialmente providas, como
adiante se verá.
Com efeito, restou provado, com a suficiência necessária,
que os apelantes, previamente ajustados e agindo com identidade de
propósitos e desígnios em quatro oportunidades, em uma delas mediante
escalada e em outra mediante escalada e com destruição ou rompimento de
obstáculo, subtraíram para si diversos bens (melhores descritos na
denúncia), em face de quatro vítimas distintas, quais sejam, Ivan Carlos de
Souza, José Marques, Euridice Aparecida e Deomar Baldassa.
Em datas subsequentes, os delitos foram praticados em
face dos ofendidos e os produtos das subtrações foram comercializados
para diversas pessoas, devendo ser citadas Dogival Martins, Naldimar
Edmilson, Deliel do Amaral, Anderson Giorgete, Antonio Divino, Jeferson
Moreira e Kléber Aparecido João (cf. fls. 19, 29/32, 41/43), tendo este último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
4
sido condenado em primeira instância pela prática do crime de receptação
em continuidade delitiva, cuja punibilidade, posteriormente, fora extinta por
seu falecimento (cf. fl. 374).
Os acusados Tiago e Rafael, sempre que interrogados,
admitiram parcialmente os fatos, porque, cada qual, assumiu a
responsabilidade pela prática de três furtos qualificados e, naqueles delitos
em que divergiram quanto às suas participações, houve delação recíproca
nestes crimes, descrevendo o fato de que sempre teriam agido com
identidade de propósitos e desígnios e, em uma oportunidade mediante
escalada e em outra mediante escalada e com destruição ou rompimento de
obstáculo, subtraíram para si diversos bens (melhores descritos na
denúncia), em face de quatro vítimas distintas (cf. fls. 07/08, 17, 25, 27, 41,
76, 258 em mídia digital “CD” e 293 em mídia digital “CD”).
Os ofendidos, sempre que ouvidos, confirmaram que seus
imóveis foram invadidos e que desconhecidos realizaram subtrações de
diversos bens, nos termos admitidos pelos recorrentes. O ofendido Deomar
destacou que os furtadores ingressaram pelo telhado de sua oficina e
depois arrombaram uma porta para acessar o local e realizar as subtrações.
A vítima Ivan ressaltou que o forro do estabelecimento foi arrombado e que
os autores do delito retiraram algumas telhas para acessar o alçapão que
leva ao interior do imóvel de onde subtraíram diversos objetos. O ofendido
José Marques afirmou que a porta de sua cozinha fora arrombada e que
diversos de seus bens foram subtraídos. E, por fim, a vítima Euridice alegou
que sua residência foi invadida e que os autores do delito subtraíram muitos
de seus bens (cf. fls. 28, 51, 52, 58, 59 e 258 mídia digital “CD”).
Os policiais civis, ouvidos apenas em juízo, destacaram que
os recorrentes eram consumidores de drogas e possuíam histórico de
envolvimento na prática de furtos, razão pela qual desconfiaram que
pudessem ter algum tipo de participação em tais delitos. Ressaltaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
5
então, que, após um breve período de investigações, eles foram
encontrados e, uma vez interrogados, admitiram suas participações, em
comparsaria, em três delitos de furto qualificado e naqueles em que
divergiram quanto às suas participações, houve delação recíproca nestes
crimes, descrevendo o fato de que sempre teriam agido com identidade de
propósitos e desígnios e, em uma oportunidade mediante escalada e em
outra mediante escalada e com destruição ou rompimento de obstáculo,
subtraíram para si diversos bens (cf. fl. 258 em mídia “CD”).
Assim, a prova dos autos mostrou-se apta ao
reconhecimento dos delitos de furto qualificados, dois apenas pelo concurso
de agentes, um pelo concurso de agentes e mediante escalada e um
triplamente qualificado. As confissões parciais de ambos, aliadas às suas
delações recíprocas, a confirmação da aquisição dos produtos dos ilícitos
por diversas testemunhas, além da recuperação de parte destes bens, as
seguras e elucidativas declarações das vítimas, reforçadas pelos relatos
judiciais dos policias civis, demonstram que os apelantes estavam
previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos e desígnios
para a prática das subtrações.
Destaca-se que, corretamente, foram reconhecidas as
qualificadoras do concurso de agentes em todos os delitos e o da escalada
e arrombamento em relação a dois dos crimes de furto, como bem
demonstram os laudos juntados às fls. 81/89, além do auto de avaliação
indireta, o qual demonstrou que os ilícitos cometidos causaram substancial
prejuízo às vítimas (cf. fls. 90/92).
Ressalta-se, ainda, que deve ser afastada a alegação de
que Rafael atuara como mero partícipe nos delitos, seja porque sempre
admitira a prática dos mesmos mediante a divisão de tarefas com Tiago,
seja porque participara da divisão do produto da venda de diversos bens
outrora subtraídos, o que demonstra o estreito conluio de ambos na prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
6
dos crimes.
Por fim, deve ser afastada a alegação de que Tiago seja
viciado no consumo de drogas, o que afasta a incidência do elemento
subjetivo do tipo. Primeiro, porque não há prova nos autos de que fosse
incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com este entendimento. Segundo, porque a isenção de pena aplica-
se aos casos em que o agente esteja sob efeito da droga, mas somente
quando seu uso tenha sido decorrente de caso fortuito ou força maior, não
estando abrangidos os casos em que o agente faça o uso voluntário de
substância entorpecente.
Assim,
suas
condenações
pela
prática
dos
furtos
qualificados, portanto, eram medidas de rigor.

Com relação às penas aplicadas, há alterações a proceder.
O Ilustre Juiz Sentenciante, com acerto, exasperou as sanções impostas a
Tiago e Rafael, na primeira fase da dosimetria, no percentual de 1⁄4, em
razão de seus maus antecedentes (cf. fls. 37/73 e 04/15, do primeiro e
terceiro apensos do 1o volume dos autos) e, na segunda fase da dosimetria,
sofreram redução parcial, em razão de suas confissões, perfazendo os
totais intermediários, para ambos nesta fase, de 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Por fim, corretamente, o Juízo a
quo reconheceu a incidência do instituto do crime continuado, porém
equivocou-se ao exasperar as sanções com base no índice de 2/3, eis que
foram cometidos apenas quatro delitos de furto qualificados. Assim, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o índice de
aumento deve ser diminuído para 1/3, de modo a perfazer os totais
definitivos, para ambos, de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa. Nesse ponto, cabe
observar que o Juízo a quo fixara a pena de multa de ambos os réus em
quatorze (14) dias-multa, de modo a concluir que este será o quantum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004397-98.2011.8.26.0396 -Voto no
7
prevalecer ao final.
Em relação à fixação do regime carcerário, tendo em vista
as circunstâncias envolvendo os acusados, deve ser mantido o regime
semiaberto, por se tratarem de pessoas com longo histórico de
envolvimento na prática de crimes patrimoniais (maus antecedentes),
não sendo a eles aplicáveis a substituição da pena privativa de
liberdade por sanções restritivas de direitos por expressa vedação
legal.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial às apelações
para reduzir as penas de Tiago e Rafael para os novos patamares de
três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
quatorze (14) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR